Tribunal: STF
Processo: AI 140347
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO PELO SISTEMA "FAC-SIMILE".
         A  interposição  de  recurso  pelo  sistema  de  transmissão
"fac-simile"  tem  sido  condicionada  a  apresentação  do  documento
original e a autenticidade da mensagem, mediante o reconhecimento  da
firma do subscritor do documento.
         A não-observância de tais  formalidades,  na  reprodução  do
documento, resulta no seu não-conhecimento.
         Agravo regimental não conhecido.